Tribunal: TJPA
Processo: 0800895-84.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800895-84.2022.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIL LOPES, EDILSON DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE VAGAS E REQUISITOS LEGAIS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente pedido de promoção funcional por ressarcimento de preterição de policial militar, sob o fundamento de ausência de direito subjetivo à ascensão automática e inexistência de prova de preterição ou erro da Administração.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de promoção funcional de policial militar, por suposta omissão estatal, configura preterição a ensejar promoção por ressarcimento, mesmo diante da inexistência de vagas, ausência de inclusão no Quadro de Acesso e do não preenchimento dos demais requisitos legais
.

III-Razões de decidir

3. A legislação estadual exige, além do interstício temporal, a existência de vagas, a habilitação em curso específico e a inclusão no Quadro de Acesso como requisitos cumulativos para promoção.

4.

A mera alegação de omissão estatal sem comprovação de violação à ordem de antiguidade ou exclusão indevida não é suficiente para caracterizar preterição.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a legalidade da limitação de vagas e da vinculação da promoção à ordem de antiguidade e critérios objetivos definidos em norma.

6-

Ausente comprovação de erro administrativo, de existência de vaga ou de preterição em favor de militar menos antigo, inexiste direito subjetivo à promoção requerida..

IV-Dispositivo

7- Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 53/2006, arts. 43 e 48; Lei Estadual nº 5.249/1985, arts. 4º, 5º, 8º, 9º e 16; Lei nº 8.388/2016, art. 13, IX; Decreto Estadual nº 2.115/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap Cív. 2019.05254336-84, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 09.12.2019; TJPA, Ap Cív. 4616075, Rel. Des. Rosileide Cunha, 1ª TDP, j. 22.02.2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDILSON DOS SANTOS SOUSA e EDIL LOPES contra o ESTADO DO PARÁ em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento à Apelação Cível (processo nº 0800895-84.2022.8.14.0035 -PJE) interposta pelo ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Com efeito, não sendo o tempo na graduação o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento, de acordo com o demonstrado por intermédio das disposições legais supracitadas, e, inexistindo nos autos a comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, bem como sobre a existência de vagas a serem preenchidas, deve ser reforma o julgamento de procedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para declarar a inexistência do direito à promoção por preterição dos recorridos, tendo em vista a ausência dos preenchimentos dos requisitos legais, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, os Agravantes suscitam que nos autos do processo de número 0810648- 89.2021.8.14.0006, sob minha relatoria, foi reconhecido o direito de promoção dos militares em caso muito semelhante com o ora em análise

Além disso, aduz que no processo em comento foi determinado que caso a promoção não seja efetivada na data devida, o Estado assume a obrigação de compensar as diferenças de soldo e outras vantagens de acordo com o que estabelece a legislação.

Deste modo, defende a possibilidade de aplicação do mesmo entendimento dessa Douta Desembargadora considerando que também se tratam de militares que foram prejudicados pela própria torpeza do Estado do Pará, ao se beneficiar com a não promoção dos Agravantes e ainda paralelamente alterar as condições para as promoções com introdução de tempos maiores e outras exigências não previstas anteriormente quando os Agravantes já tinham preenchidos os requisitos necessários à promoção, estes estariam quase todos na graduação final de subtenente.

Alegam ainda que existem vagas sobrando atualmente para promoção à Subtenentes da Polícia Militar do Estado do Pará, onde constam 80 vagas para 42 militares em condições de preenchê-las conforme o Aditamento ao BG nº 21 II de 30.01.2025.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente provimento da apelação para a reforma da sentença.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 26421670).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de promoção funcional de policial militar, por suposta omissão estatal, configura preterição a ensejar promoção por ressarcimento, mesmo diante da inexistência de vagas, ausência de inclusão no Quadro de Acesso e do não preenchimento dos demais requisitos legais
.

Sobre o tema, Lei n° 5.249/85 ainda estabelece os seguintes critérios para promoção dos policiais militares por antiguidade:

Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”,
são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1)
Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior
;

2)
Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei
;

3)
Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG
;

Art. 8º
- Para ser promovido pelos critérios de Antiguidade ou Merecimento
é indispensável que o oficial PM/BM esteja incluído no Quadro de Acesso respectivo.

Art. 9º
- Para ingressar no Quadro de Acesso é necessário que o oficial PM/BM satisfaça os seguintes requisitos essenciais estabelecidos para cada posto:

a) Condições de Acesso;

I - Interstício;

II - Aptidão Física; e

III - As peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros;

b) Conceito Profissional;

c) Conceito Moral.

Art. 16º
- Em cada Quadro de Acesso (Antiguidade e Merecimento)
deverá constar um número de candidatos habilitados à promoção equivalente ao número de vagas existentes
.

Logo, conforme demonstrado na decisão agravada e a partir da interpretação dos dispositivos legais mencionados, constata-se que o mero cumprimento do requisito temporal de interstício na graduação, previsto na Lei Estadual nº 5.249/85, não assegura, por si só, o direito à promoção com base no critério de antiguidade, como verificado na hipótese dos autos. Isso porque é imprescindível, também, a existência de vagas, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Da análise dos autos, verifica-se que os autores pleiteiam promoção exclusivamente com fundamento no preenchimento do interstício temporal exigido para a graduação superior, razão pela qual o pedido não merece acolhimento. Isso porque os agravantes não possuem direito subjetivo à promoção automática, sendo imprescindível, além do interstício, o cumprimento dos demais requisitos legais, inclusive a existência de vagas disponíveis.

Outrossim, esta Corte de Justiça possui entendimento firmano no sentido de haver possibilidade de limitação do número de vagas para promoção e inscrição em Cursos de Formação, com fundamento na legalidade da medida em decorrência da obediência a ordem de antiguidade e o número de vagas disponibilizado pela Administração Pública, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006 e regulamentado no Decreto Estadual nº 2.115/2006, nos seguintes termos:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em 19.780 (dezenove mil setecentos e oitenta) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar.

§ 1º O efetivo de Praças Especiais terá número variável, sendo o de Aspirante-a-oficial até o limite de 150 (cento e cinquenta) e de Aluno oficial até 300 (trezentos).

§ 2º O efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos).

§ 3º O efetivo de alunos dos cursos de formação de cabos será limitado em 600 (seiscentos).

§ 4º O efetivo de alunos dos cursos de formação de soldados será limitado em 3.000 (três mil).

Art. 48. O preenchimento das vagas existentes no efetivo fixado nesta Lei Complementar e as promoções nos quadros de oficiais e praças serão realizados de modo progressivo, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado para atender às demandas sociais e estratégicas da defesa social e de segurança pública, e à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais-militares e as funções definidas na presente Lei Complementar, quanto à organização básica da Polícia Militar.”

Assim, partindo-se da premissa de que as promoções observaram a ordem de antiguidade e não havendo nos autos comprovação em sentido contrário, bem como tendo sido respeitado o quantitativo de vagas previsto no Decreto nº 2.115/06 e na Lei Complementar Estadual nº 53/2006, não há fundamento jurídico para a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido.

Ainda nesse sentido, a Lei nº 8.388/2016 manteve expressamente a exigência de existência de vaga como condição indispensável para a promoção, conforme se observa do seguinte dispositivo:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Oficial ao posto imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento.

IX - existência de vaga, nos termos do art. 12 desta Lei.

Deste modo, a análise sistemática das normas aplicáveis ao caso revela a existência de óbice ao deferimento do pleito, nos termos do regramento previsto na Lei Complementar Estadual nº 53/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.115/2006.

Assim, não é possível conceder a promoção imediata a todos os policiais militares que tenham cumprido o interstício temporal na graduação, conforme pretende o recorrente, uma vez que a progressão funcional depende da existência de vagas e da observância dos critérios estabelecidos pela própria Administração Pública. Tais critérios devem considerar o efetivo existente em cada Quadro Militar, cujo limite está disciplinado na Lei de Organização Básica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Lei Complementar Estadual nº 53/2006.

Nesta direção, é a jurisprudência dominante deste Tribunal:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITE DE VAGAS PREVISTO EM LEI. 600 VAGAS DISPONÍVEIS SENDO 300 VAGAS POR ANTIGUIDADE E 300 VAGAS POR MERECIMENTO. RECORRIDO FORA DOS 300 MAIS ANTIGOS. CONVOCAÇÃO DOS MAIS ANTIGOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (2019.05254336-84, 211.213, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DE 2010 DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – In casu, o apelante é integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Cabo, e impetrou um mandado de segurança objetivando efetivar sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA – CFS/2010, tendo o Juízo a quo denegado a segurança; II - A promoção do policial militar pressupõe a verificação das condições impostas na legislação e regulamentação específicas; III- Para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos pelo critério antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da Lei Estadual nº 6.669/04, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente, sendo inviável a inscrição no referido curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação, o que ocorre no caso dos autos, visto que o apelante não figura nessa lista, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe; IV - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA - 4616075, 4616075, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-10)

Dessa forma, não tendo sido demonstrada preterição em favor de militares com menor tempo de efetivo exercício, tampouco ato arbitrário por parte da Administração Pública, a tese recursal não merece acolhimento.

Além disso, a alegação de provimento jurisdicional diverso nos autos do processo nº 0810648- 89.2021.8.14.0006 não merece acolhimento, pois em consulta aos autos processuais é possível verificar a presença de acórdão que conheceu e acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, com efeitos infringentes, para suprir a omissão/contradição apontada no acórdão recorrido, reconhecendo que o tempo na graduação não é o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento, e dar provimento à apelação do Ente Estadual, julgando improcedente o pedido autoral.

Deste modo, torna-se evidente a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, pois ausente prova de erro administrativo, preterição indevida ou disponibilidade de vagas.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática agravada,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025